Tribunal: TJMT
Processo: 1023896-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023896-46.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADAIR ARCINA DA CUNHA - CPF: 394.067.411-72 (RECORRENTE), ORLANDO PEREIRA SANTANA JUNIOR - CPF: 971.821.841-68 (ADVOGADO), ALINE REGINA SANTANA DE CARVALHO - CPF: 033.189.021-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°1023896-46.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°1023896-46.2023.8.11.0041

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Adair Arcina da Cunha

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

E MATERIAIS
- INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço, e, por si só, caracteriza danos morais indenizáveis. O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°1023896-46.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°1023896-46.2023.8.11.0041

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Adair Arcina da Cunha

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 211180741)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$3.000,00(três mil reais) a título de indenização por danos morais, e o valor de R$355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 211180743): requer reforma da sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos da exordial, ou como pedido alternativo requer que seja reduzido o valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 211277655):

defende a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°1023896-46.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°1023896-46.2023.8.11.0041

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Adair Arcina da Cunha

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

A autora narra na exordial que é titular da unidade consumidora (UC) 6/291156-8, a
ssevera que no dia 12/06/2023 sofreu suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, motivo pelo qual abriu um chamado junto à empresa recorrente.

A
equipe técnica da concessionária compareceu à residência da autora e a princípio disseram que não tinha nada de errado com a energia, constatado que se tratava de um problema interno da residência, cujo conserto seria de responsabilidade da autora. Por essa razão a autora contratou um eletricista desembolsando o valor de R$355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais).

Contudo depois de feita a vistoria pelo eletricista a falta de energia persistiu, no dia seguinte abriu outro chamado e após nova visita da equipe técnica da concessionária verificou que se tratava de um cabo partido na aérea externa da residência, que foi consertado no dia 13/06/2023, desta forma por desídia da empresa a autora ficou sem o fornecimento de energia elétrica
por mais de 24 (vinte e quatro) horas
.

O caso em tela trata-se de serviço essencial, devendo ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Em analise ao feito verifica-se que embora a concessionária alegue que a interrupção se deu por motivo alheio a sua vontade,
não apresenta elementos que justifiquem o longo lapso de tempo até resolução do imbróglio, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desse modo, a suspensão indevida do fornecimento de energia, basta, por si só, para a concessão de indenização por danos morais, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pela reclamante foram muito além de meros aborrecimentos.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER DE INDENIZAR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. GLEBA ÁGUA BRANCA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços pela interrupção de energia elétrica e condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) 2. Escopo recursal da parte autora para majorar os danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3.
A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). 4. Serviço interrompido em 06/01/2022 somente restabelecido em 10/01/2022. 5. A recorrente não comprova que o reparo se deu de forma emergencial e imprevisível, ônus que lhe incumbia. Inexistência de causa excludente.
6. A apresentação de protocolos, com relatório da empresa confirmando de a maior parte se deu em razão de “falta de energia”, associada a essencialidade do serviço envolvido, autoriza o reconhecimento da configuração de dano aos direitos da personalidade. 7. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001659-16.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a títulos de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido dos autores, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024